Tribunal: TJSP
Processo: 1017025-63.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada e falta de interesse de agir – Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Artrose dos joelhos e quadris, males de coluna e lesão do manguito rotador em ombros – Nexo causal demonstrado nos autos - Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos, com expedição de ofício ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada e falta de interesse de agir – Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Artrose dos joelhos e quadris, males de coluna e lesão do manguito rotador em ombros – Nexo causal demonstrado nos autos - Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos, com expedição de ofício ao INSS para a implantação do benefício.